Tribunal: TJSP
Processo: 1037898-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior – A teor do artigo 2o, inciso I da Lei Complementar Federal no 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços – Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária – Nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Federal no 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior – Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior.
RESULTADO DO SERVIÇO – A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia – Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante – Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um "resultado" contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço.
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - No caso dos autos, o núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o suporte operacionais de sistemas de telecomunicação das tomadoras, localizadas no exterior – Obrigação de resultado – Disponibilização do serviço e aceitação pelo cliente que ocorrem no exterior - Assim, o resultado ocorre fora do Brasil, há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente R$ 597.335,00 – Proveito econômico que corresponde a aproximadamente 626 salários-mínimos – Valor da causa que ultrapassa 200 salários mínimos – Necessidade de se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil de 2015 – Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 51.600,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 3% (três por cento) com relação à verba honorária já fixada – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 53.150,00.
Sentença reformada – Recurso da autora provido – Recurso do Município prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1037898-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR – A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3o, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR – A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3o, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior – A teor do artigo 2o, inciso I da Lei Complementar Federal no 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços – Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária – Nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Federal no 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior – Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior.
RESULTADO DO SERVIÇO – A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia – Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante – Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um "resultado" contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço.
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - No caso dos autos, o núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o suporte operacionais de sistemas de telecomunicação das tomadoras, localizadas no exterior – Obrigação de resultado – Disponibilização do serviço e aceitação pelo cliente que ocorrem no exterior - Assim, o resultado ocorre fora do Brasil, há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente R$ 597.335,00 – Proveito econômico que corresponde a aproximadamente 626 salários-mínimos – Valor da causa que ultrapassa 200 salários mínimos – Necessidade de se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil de 2015 – Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 51.600,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 3% (três por cento) com relação à verba honorária já fixada – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 53.150,00.
Sentença reformada – Recurso da autora provido – Recurso do Município prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1037898-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
julgaram prejudicado o recurso do Município. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No.: 14349
APELAÇÃO No.: 1037898-41.2018.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: EMÍLIO MIGLIANO NETO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA C/C
AÇÃO DECLARATÓRIA
ISS
EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as
partes.
ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O
EXTERIOR A Constituição da República, em seu artigo 156,
§ 3o, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a
incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o
exterior A teor do artigo 2o, inciso I da Lei Complementar
Federal no 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de
serviços Discussão doutrinária a respeito da natureza da
desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que
a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se
trata de imunidade, mas de isenção tributária Nos termos do
parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Federal no
116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior Para que se
configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é
necessário que o seu resultado se dê no exterior.
RESULTADO DO SERVIÇO A contratação de um serviço
gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser
classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia
Um serviço objetivando uma obrigação de resultado
normalmente
passa
pelas
etapas
de
contratação;
desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente;
aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às
obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço
se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo
necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do
contratante Nas obrigações de meio e nas de garantia, como
não há um “resultado” contratado, a atividade em si é o
resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e
fruição do serviço.
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - No caso dos
autos, o núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
3
suporte operacionais de sistemas de telecomunicação das
tomadoras, localizadas no exterior Obrigação de resultado
Disponibilização do serviço e aceitação pelo cliente que
ocorrem no exterior - Assim, o resultado ocorre fora do Brasil,
há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação nos termos do
artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015

Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o do referido artigo
Aplicação do percentual mínimo,
considerando as particularidades do caso
Percentual que
deverá incidir sobre o valor do proveito econômico
(correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a
aproximadamente R$ 597.335,00 Proveito econômico que
corresponde a aproximadamente 626 salários-mínimos Valor
da causa que ultrapassa 200 salários mínimos Necessidade de
se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil
de 2015 Percentual de 10% para o valor até 200 salários-
mínimos e 8% para o valor remanescente Verba honorária
que corresponde a aproximadamente R$ 51.600,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo Majoração em 3% (três por cento) com
relação à verba honorária já fixada Honorários que passam a
corresponder a aproximadamente R$ 53.150,00.
Sentença reformada Recurso da autora provido Recurso do
Município prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a r. sentença de fls.
278/281, integrada pela r. decisão de fls. 287/290, cujo relatório se adota e que julgou
parcialmente procedente a ação ajuizada por ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, apenas para limitar a aplicação
dos juros de mora à taxa SELIC, entendendo não ter ocorrido a exportação de serviços e,
portanto, ser devido o ISS. Em razão da sucumbência recíproca, determinou que as partes
arcarão com as custas e despesas processuais em proporções iguais, bem como honorários
advocatícios, em percentual do valor da condenação a ser fixado quando da liquidação da
sentença.
Em suas razões de apelação (fls. 295/308), o Município alega que utiliza o IPCA para
a correção monetária de seus débitos, índice que é inferior ao utilizado pela União Federal,
inexistindo ilegalidade. Defende que não existe a obrigatoriedade de se adotar índice diverso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
4
daquele aplicável aos tributos federais. Sustenta que é legítima a aplicação do IPCA para a
correção monetária, além dos juros de mora de 1% sobre o valor corrigido do débito.
Em suas razões de apelação (fls. 312/327), por sua vez, a autora alega que não incide
o ISS sobre serviços cujo resultado se verifique no exterior. Narra que os serviços prestados
são de consultoria, treinamento e auxílio em suportes operacionais aos sistemas implantados
pelas tomadoras, que são realizados por acesso remoto. Afirma que no presente caso, embora
os serviços tenham sido realizados no Brasil, a sua fruição se deu no exterior, onde estão
sediadas as tomadoras, o que afastaria a incidência do ISS.
Vieram as contrarrazões do Município (fls. 333/342) e da autora (fls. 343/348).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR.
A respeito do ISS, dispõe a Constituição da República:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar. [...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe
à lei complementar: [...]
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
A Lei Complementar Federal no 116/2003 trata da desoneração das exportações de
serviços para o exterior em relação ao ISS:
Art. 2o O imposto não incide sobre:
I as exportações de serviços para o exterior do País; [...]
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.
Idêntico conteúdo possui a Lei no. 13.701/2003 do Município de São Paulo, em seu
artigo 2o.
Há discussão doutrinária acerca da natureza dessa desoneração, que poderia
configurar isenção ou imunidade tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem
constitucional: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS.
Enquadramento da atividade na LC no 116/03. Questão infraconstitucional.
Exportação de serviços para o exterior. Ausência de comprovação. Fatos e
provas. Cláusulas do Contrato Social. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
STF. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a
afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,
configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o
que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse
sentido o teor da Súmula 636/STF. 2. Para rever o entendimento acerca do
real enquadramento das atividades da agravante necessário seria a reanálise
da controvérsia à luz da Lei Complementar no 116/03. Eventual afronta ao
texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. 3. O
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise do contrato
social são providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental não
provido. (STF, ARE 860209 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015) (grifo nosso)
Portanto, pela ótica do Supremo Tribunal Federal trata-se de uma isenção e como ele
é o intérprete máximo da Constituição nos resta acatar essa decisão.
Depreende-se do artigo 2o, inciso I e parágrafo único da Lei Complementar Federal no
116/2003, vistos acima, que para configurar a exportação de serviços deve ocorrer uma das
seguintes hipóteses:
a)
Serviço prestado no território nacional e cujo resultado se verifique no
exterior;
b)
Serviço prestado no exterior e cujo resultado se verifique no exterior.
Assim, o que se deve verificar é o local da prestação dos serviços e onde se verifica o
seu resultado. Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
“EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSQN - Município de São Paulo -
Pretendida declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - Ação
julgada improcedente - Hipótese de representação, no Brasil, de
resseguradoras estrangeiras - Atividade cujo resultado se verifica no
Brasil, não ajustada, assim, à hipótese de não incidência prevista no art.
156, § 3o, II da CR, regulamentado pelo art. 2o e par. único da LC 116/03
- Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no 0004264-52.2010.8.26.0053,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 12/03/2015, V. U.)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de Indébito - ISS -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Período de outubro de 2012 a janeiro de 2014 - Serviços de administração e
gestão de fundo de investimento - Pretendido reconhecimento de não
incidência de ISS sobre a exportação de serviços, previsto no art. 2o, inciso I,
da LC no 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada Resultado
consistente no rendimento da atividade verificado no território nacional
- Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC no 116/03 - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
no
1007548-12.2014.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 02/06/2015, V.U.) (grifo nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça, aliás, já se manifestou sobre o termo “resultado”,
previsto na Lei Complementar Federal no 116/2003:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIÇO DE RETÍFICA, REPARO E
REVISÃO DE MOTORES E DE TURBINAS DE AERONAVES
CONTRATADO POR EMPRESA DO EXTERIOR. EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
SERVIÇO
EXECUTADO
DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 2o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No LC 116/03. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC
REPELIDA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. [...] 4. Nos
termos do art. 2o, inciso I, parágrafo único, da LC 116/03, o ISSQN não
incide sobre as exportações de serviços, sendo tributáveis aqueles
desenvolvidos dentro do território nacional cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. In
casu, a recorrente é contratada por empresas do exterior e recebe motores e
turbinas para reparos, retífica e revisão. Inicia, desenvolve e conclui a
prestação do serviço dentro do território nacional, exatamente em Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, e somente depois de testados, envia-os de volta aos
clientes, que procedem à sua instalação nas aeronaves. 5. A Lei
Complementar 116/03 estabelece como condição para que haja
exportação de serviços desenvolvidos no Brasil que o resultado da
atividade contratada não se verifique dentro do nosso País, sendo de
suma importância, por conseguinte, a compreensão do termo
"resultado" como disposto no parágrafo único do art. 2o. 6. Na acepção
semântica, "resultado" é conseqüência, efeito, seguimento. Assim, para
que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não
poderá aqui ter conseqüências ou produzir efeitos. A contrário senso, os
efeitos decorrentes dos serviços exportados devem-se produzir em
qualquer outro País. É necessário, pois, ter-se em mente que os
verdadeiros resultados do serviço prestado, os objetivos da contratação e
da prestação. [...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não-
provido. (STJ, Recurso Especial no. 831.124/RJ, Primeira Turma, Rel.
Ministro José Delgado, j. 15/08/2006, DJ: 25/09/2006) (grifo nosso)
Assim, para se aferir se há ou não exportação de serviço é necessário se esclarecer o
que se entende por “resultado” do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
7
A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode
ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia.
A obrigação de meio consiste no compromisso do devedor de realizar uma atividade
usando para isso toda a sua diligência e técnica, mas, sem o compromisso de atingir um fim.
Nesse caso, realizada a atividade estará cumprida a obrigação. Esse é o caso, por exemplo, dos
advogados e médicos que não têm como prometer resultados, mas apenas a sua atividade,
assim, mesmo sem obter êxito, esses profissionais cumprem a sua obrigação e devem ser
remunerados por isso.1
A obrigação de resultado exige por seu turno que o objetivo do contrato seja
alcançado para que ela seja considerada cumprida. O contrato de transporte é o exemplo mais
usado, pois nele o transportador promete, mesmo que tacitamente, que levará a pessoa ou coisa
transportada incólume até o seu destino.2
Por fim, há a obrigação de garantia que consiste na atividade tendente a eliminar um
risco que exista para o credor e a “simples assunção do risco do devedor da garantia
representa, por si só, o adimplemento da obrigação.”3 O exemplo é o da empresa de segurança
cujo compromisso consiste em realizar os meios necessários para evitar o risco contra o
patrimônio e as pessoas protegidos. Pode-se dizer que essa também é uma obrigação de meio.
Um serviço objetivando uma obrigação de resultado como previsto no Direito Civil
normalmente passa pelas seguintes etapas:
1.
Contratação;
2.
Desenvolvimento;
3.
Conclusão;
4.
Disponibilização ao cliente;
5.
Aceitação do serviço pelo cliente (não recusa o serviço por defeito dele, mas o aceita,
se recusar o serviço pode ter que ser feito novamente. Essa etapa é normalmente
tácita); e
6.
Fruição.
A contratação não é o resultado nos termos da Lei Complementar no 116, de 31 de
julho de 2003, pois é possível cancelar o pedido e até não se aceitar o que for produzido pelo
serviço por defeito do produto.
1 Conforme GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 2: Teoria Geral das Obrigações. 11a
edição. São Paulo: Saraiva, 2014, págs. 192.
2 Conforme GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. Cit., pág. 191 e 192.
3 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 5a edição. São
Paulo: Atlas, 2005, Coleção Direito Civil, Volume 2, pág. 83.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
8
O desenvolvimento do serviço também não é o seu resultado para fins tributários e
nem mesmo a sua conclusão, pois ninguém paga por um serviço ainda não recebido.
Dessa forma, a disponibilização do produto ao cliente é essencial, mas ainda também
não é o resultado tributário, pois se pode entender que o produto apresentado não é o que foi
contratado.
A aceitação sim pode ser considerada o momento em que o resultado nos moldes da
citada lei complementar foi atingido, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer
por decisão do contratante como, por exemplo, um projeto de engenharia que não é levado à
produção.
Esse exemplo funciona para as obrigações de resultado nos termos do Direito Civil,
mas não para as obrigações de meio ou de garantia, cujas etapas seriam:
1.
Contratação;
2.
Desenvolvimento disponibilização aceitação fruição (ocorrem quase que ao
mesmo tempo); e
3.
Conclusão do serviço = serviço disponibilizado, aceito e fruído.
Como não há um “resultado” contratado, mas sim uma atividade meio a atividade em
si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição.
O caso dos autos.
No caso dos autos, a autora tem como objeto a prestação de serviços de
telecomunicação (fls. 40) e foi atuada em razão da ausência de recolhimento do ISS sobre
serviços descritos nas notas fiscais como manutenção de rede, atendimento ao cliente,
manutenção de software e monitoramento de sistema de telecomunicação (fls. 118/127).
Referidos serviços foram prestados nos termos dos contratos traduzidos às fls.
143/149 e 150/156.
O primeiro contrato foi celebrado com a Brastel Co. Ltd., sediada no Japão, e tem
como objeto a manutenção e o monitoramento de sistemas e servidores da tomadora (fls. 143).
Já o segundo contrato foi celebrado com a Software IP Technology Pte. Ltd., sediada
em Singapura, e tem como objeto a manutenção de sistemas e redes e a consultoria a respeito
de equipamentos e soluções tecnológicas (fls. 150/151).
Ambos os contratos preveem que os serviços serão, em regra, prestados no domicílio
da prestadora, ou seja, no Brasil. Segundo se extrai dos elementos constantes nos autos, o
núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o suporte operacionais de sistemas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
9
telecomunicação, que é realizado por meio do acesso remoto, pela autora, dos servidores das
tomadoras.
Trata-se, assim, de obrigações de resultado, uma vez que só são cumpridas quando o
objeto do contrato é alcançado, isso é, quando esse suporte ao sistema é efetivamente realizado.
Com isso, o resultado do serviço, na forma vista acima, ocorre mediante a sua
aceitação pelo tomador.
No caso, essa aceitação se dá no exterior, onde as tomadoras têm acesso aos sistemas
de telecomunicação para os quais a autora presta suporte, e que são empregados no exercício
das atividades regulares das clientes, caracterizando-se a exportação dos serviços.
Logo, verificados os requisitos aptos a ensejar a concessão da isenção tributária, os
autos de infração devem ser anulados.
Com isso, a r. sentença deve ser reformada.
Diante da anulação dos autos de infração, resta prejudicada a análise do recurso do
Município, que versa sobre as taxas de juros e correção monetária aplicadas ao débito.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Como a ação foi julgada procedente, o Município deve ser condenado ao pagamento
da verba de sucumbência.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são as previstas no
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
As normas mencionadas são as seguintes:
1.
O grau de zelo do profissional;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
10
2.
O lugar de prestação do serviço;
3.
A natureza e importância da causa;
4.
O trabalho realizado pelo advogado; e
5.
O tempo exigido para o seu serviço.
O advogado foi zeloso, porém a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado
inclusive de informações via internet, não havendo nada de especial nesse ponto a justificar
uma remuneração maior.
Portanto, a fixação na base mínima é razoável.
Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor do proveito
econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente
R$ 537.135,00.
Como no caso litiga a Fazenda não se aplica o percentual do §2o do art. 85, aplicando-
se o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos.
O valor do proveito econômico corresponde a aproximadamente 626 salários
mínimos, portanto, aplicam-se os incisos I e II do citado parágrafo terceiro e, como vimos
acima, não há razão para a aplicação além dos níveis mínimos, quais sejam, 10% para o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
11
até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente.
De tudo isso se conclui que os honorários correspondem a, aproximadamente, R$
51.600,00.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majoram-se os honorários em 3% (três por cento) com relação à verba honorária já
fixada, passando a corresponder os honorários advocatícios em aproximadamente R$
53.150,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso da
autora e que se JULGUE PREJUDICADO o recurso do Município.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037898-41.2018.8.26.0053 -Voto no
12